Tribunal: TCU
Processo: 007.758/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 855/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; indeferir o pedido formulado pela empresa Globalweb Outsourcing do Brasil S.A. para ser considerada como parte interessada, ante o não preenchimento dos requisitos necessários; indeferir o pedido de sustentação oral formulado pelos patronos da representante; e determinar o arquivamento, dando ciência à representante e ao Superior Tribunal de Justiça, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.758/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: André Puppin Macedo (OAB: 12004-DF) e Alexandre Spezia (OAB: 20.555-DF), representando Globalweb Outsourcing do Brasil Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.